Tribunal: TJPA
Processo: 0814739-41.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814739-41.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

INTERESSADO: LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0814739-41.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA MARABÁ-PA.

INTERESSADO:
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
.

Autos em referência:

0802688-11.2024.8.14.0028
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL GERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 2ª Vara Criminal e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, visando à definição da competência para processamento de inquérito policial que apura possível crime de lesão corporal grave. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência por entender ausente a tipicidade de crime doloso contra a vida. O Juízo da 2ª Vara, por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que a 1ª Vara também possui atribuição para processar feitos criminais comuns, conforme Resolução interna do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, embora especializado no julgamento de crimes dolosos contra a vida, possui competência também para processar e julgar ações penais submetidas ao rito comum ordinário, como no caso de lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Resolução nº 28/2022, ao alterar a redação da alínea “a” do inciso II do art. 12 da Resolução nº 26/2014 do TJPA, estabelece que a 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA possui competência para processar e julgar feitos penais em geral, excetuando-se apenas os crimes de trânsito.

4.

A atribuição do juízo da 1ª Vara Criminal não se restringe aos crimes dolosos contra a vida, alcançando também os demais delitos de natureza penal comum, inclusive aqueles submetidos ao rito ordinário.

5.

A existência de precedentes do próprio TJPA corrobora a interpretação de que o juízo com competência para Tribunal do Júri, pode igualmente julgar crimes diversos, salvo exceções expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para fixar a competência do Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, para o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo com competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida pode igualmente processar e julgar feitos penais comuns, salvo se houver restrição expressa.

2.

A Resolução nº 28/2022 do TJPA confere à 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, competência criminal geral, excetuando-se apenas os crimes de trânsito.

3.

É da 1ª Vara Criminal a competência para processar e julgar inquérito que apura crime de lesão corporal grave, ainda que não se trate de crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJPA nº 28/2022, art. 2º; Resolução TJPA nº 26/2014, art. 12, II, a.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811197-15.2024.8.14.0000, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.09.2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811194-60.2024.8.14.0000, rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 14.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, entre o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, referente à tramitação de Inquérito Policial de nº
0802688-11.2024.8.14.0028,
para apurar suposta infração penal praticada por Lucas Henrique Rodrigues de Souza, visando apurar as circunstâncias do fato ocorrido no dia 19/11/2023, por volta das 00h30, ocasião em que o interessado desferiu golpes de faca em Romário da Conceição Santos.

Inicialmente, a 1ª Vara Criminal da comarca de Marabá-PA, acompanhando parecer da Promotoria de Justiça vinculado ao juízo, declarou-se incompetente, encaminhando os autos a uma das varas criminais da comarca, sob o argumento de que a conduta não caracterizaria, em tese, crime de Tentativa de Homicídio, delito doloso contra a vida, não sendo de competência do juízo (ID 21862326).

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sustentando que o juízo suscitado, além da competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, submetidos ao Tribunal do Júri, também possui competência em matéria criminal comum, na qual se inclui o processo e julgamento do crime de Lesão Corporal (ID 21862330).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, por deter competência para o processamento e julgamento do feito em análise, embora os fatos narrados não se subsumam a crime dolosos contra a vida (ID 22139976).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Conflito Negativo de Competência e passo à análise.

A controvérsia central consiste em definir se o juízo suscitado, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, unidade judiciária dotada de competência para o Tribunal do Júri, possui também atribuição para processar e julgar ações penais submetidas ao rito comum ordinário (rito singular). Tal definição é essencial para a determinação da competência para o processamento e julgamento da presente causa.

Conforme consta no caderno investigativo, o interessado Lucas Henrique Rodrigues de Souza teria desferido golpes de faca contra Romário da Conceição Santos, o qual passou mal e precisou ser socorrido, em 19 de novembro de 2023, resultando em lesões corporais de natureza grave.

Extrai-se da Resolução nº 28, de 30/11/2022 (que alterou a Resolução nº 26, de 26/11/2014 do TJPA), que o juízo suscitado possui atribuição geral para lidar com questões de natureza criminal, exceto os crimes de trânsito, o que inclui casos que não envolvam crimes dolosos contra a vida.

Assim dispõe a Resolução nº 28/2022, nos pontos de interesse:

Art. 2º A alínea “a” do inciso II do art. 12 da Resolução n° 26, de 26 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 12.

II -

a) A 4ª Vara Penal passa a ser denominada 1ª Vara Criminal, com competência para processar e julgar feitos penais em geral, exceto crimes de trânsito.” (NR). (...).

Dispõe a Resolução nº 26/2014, nos pontos de interesse:

(...) Título VIII

Comarca de Marabá

Art. 12.

I – (...).

II – Varas Penais:

a) a 4 e a 5ª Vara Penais e a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais; (...).

Conforme o dispositivo normativo mencionado, verifica-se que o Juízo suscitado, detém, de fato, competência para o processamento e julgamento do feito em análise, ainda que os fatos narrados não se enquadrem como crimes dolosos contra a vida.

Portanto, evidencia-se a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, para processar e julgar os fatos delituosos ora sob investigação.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

TJPA. Conflito de Jurisdição nº 0811197-15.2024.814.0000, relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, data de publicação: 05/09/2024, Seção de Direito Penal;

TJPA. Conflito de Jurisdição nº 0811194-60.2024.8.14.0000, relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, data de publicação: 14/11/2024, Seção de Direito Penal.

Ante o exposto, conheço e dirimo o conflito negativo de competência, julgando-o procedente, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da comarca de Marabá-PA, para processar e julgar os autos em referência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025